Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Execução penal. Remição de pena pelo estudo em atividade vinculada ao ensino regular do estabelecimento prisional. Aprovação no ENCCEJA. Acréscimo de 1/3 das horas já homologadas.
O apenado que concluiu o ensino fundamental em atividade de ensino regular no interior do presídio (EJA) e já teve seu tempo de estudo remido, faz jus apenas ao acréscimo de 1/3 das horas já homologadas, e não ao tempo ficto trazido pelo art. 3o, § único, da Resolução 391/2021 do CNJ, pois esse se refere a quem não estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizou estudos por conta própria. Agravo não provido.